Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700207-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADAIR ALVES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição do interno ADAIR ALVES DE SOUZA, pleiteando liberdade condicional, matéria afeita ao juízo da execução penal. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar, neste ato, os interesses do réu, cabendo-lhe instruir o pedido, se o caso, e informar se pretensão semelhante foi apresentada a VEP. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 18:00:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator